Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. FACULDADE. CREDOR. DOMICÍLIO. LOCAL DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. FIXADO JUÍZO SUSCITADO.
1. Depreende-se da leitura dos dispositivos transcritos (arts. 516 e 528, ambos do CPC) que é do alimentando a faculdade de escolher o foro no qual deseja buscar o cumprimento da sentença que fixou os alimentos.
2. Em execução de alimentos, tem-se competência fixada por regra de critério territorial e, portanto, relativa, concedendo ao credor dos alimentos a escolha que melhor atender aos seus interesses, dentre aqueles permitidos pela legislação de regência.
3. A legislação assegura ao menor, autor da ação, o privilégio de escolher, de acordo com sua conveniência, ajuizar a ação de cumprimento de sentença em quaisquer localidades previstas na lei processual vigente.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.